Tribunal: TJDFT
Processo: 0742242-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A 5 SALÁRIOS MÍNIMOS. RENDA LÍQUIDA INFERIOR. COMPROMETIMENTO. PENSÕES ALIMENTÍCIAS. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CÔNJUGE DESEMPREGADO. INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. HIPOSSUFICIÊNCIA. CARACTERIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A alegação de hipossuficiência formulada pela pessoa física para efeito de obtenção da gratuidade da justiça deve ser analisada em conjunto com os demais elementos constantes dos autos (art. 99, § 2o, do CPC).
2. Este Tribunal de Justiça tem adotado o critério objetivo de renda mensal de 5 (cinco) salários mínimos previsto na Resolução n. 271/2023 do CSDPDF para análise da hipossuficiência, somado à apreciação das circunstâncias subjetivas do requerente, a exemplo de patrimônio, condição de saúde, nível de endividamento, idade, entre outros, consoante orientação da Nota Técnica n. 11/2023 do CIJDF.
3. No caso em apreço, as provas anexadas aos autos indicam que o agravante é servidor público e que, nada obstante aufira renda bruta superior a cinco salários mínimos, sua renda líquida é inferior a esse patamar – haja vista o pagamento de pensões alimentícias e a contratação de empréstimos – e que seu cônjuge se encontra desempregado e com problemas de saúde, dentre outras circunstâncias que apontam para o comprometimento do orçamento familiar.
4. Diante da inexistência de indícios em sentido contrário, a análise dos critérios objetivos e subjetivos apontam que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiência previsto no art. 98, caput, do CPC e, por isso, deve ser contemplada com a gratuidade da justiça, com a consequente dispensa do preparo e rejeição do pedido do agravado de condenação ao pagamento das custas recursais.
5. É indevida a fixação de honorários recursais se não for admissível a condenação em honorários de sucumbência no pronunciamento contra o qual o recurso foi interposto.
6. Recurso conhecido e provido.